Tribunal: TJMT
Processo: 1087282-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1087282-39.2024.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BIANCA MORAES DE ALMEIDA SILVA
RECORRIDA: BM1 DIGITAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ANULAÇÃO CONTRATUAL. MÁQUINA DE CORTE GRÁFICO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CDC APLICÁVEL. PERDA DO OBJETO DA PERÍCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por consumidora que pleiteia anulação contratual cumulada com indenização por danos materiais, morais, lucros cessantes e restituição em dobro, sob alegação de aquisição de máquina de corte gráfico defeituosa, atraso na entrega, falhas no suporte técnico e cobranças indevidas, insurgindo-se contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por entender necessária a produção de prova pericial incompatível com o rito do Juizado Especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção da gratuidade judiciária; (ii) estabelecer se a relação contratual atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se a cláusula de foro de eleição é válida; e (iv) verificar se a necessidade de perícia técnica inviabiliza o rito do Juizado Especial ou se a instrução probatória complementar é suficiente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade da justiça permanece, pois comprovada a hipossuficiência econômica da autora por meio de extratos bancários que indicam débito superior aos créditos.
4. O Código de Defesa do Consumidor incide, uma vez que a autora, mesmo pessoa jurídica, demonstra hipossuficiência técnica, aplicando-se a teoria finalista mitigada.
5. A cláusula de foro de eleição mostra-se abusiva por prejudicar o domicílio da parte hipossuficiente, devendo ser declarada nula de ofício.
6. A perícia técnica perde objeto porque a ré alterou o estado do bem ao alugá-lo a terceiro, assumindo o risco de inviabilizar a verificação técnica do vício alegado, atraindo a inversão do ônus da prova.
7. Apesar da inviabilidade da perícia, subsiste necessidade de instrução complementar para apuração da prestação de suporte técnico, exigindo retorno dos autos ao Juízo de origem para produção de prova testemunhal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A revogação da gratuidade da justiça é incabível quando comprovada a hipossuficiência econômica.
2. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à pessoa jurídica hipossuficiente sob a teoria finalista mitigada.
3. Cláusula de foro de eleição em contrato de consumo é nula quando restringe o foro do domicílio do consumidor.
4. A perda do objeto da perícia por alteração do bem implica inversão do ônus da prova.
5. Hipótese de necessidade de instrução probatória complementar impede extinção prematura do feito.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 98, 373, I; CDC, arts. 6o, VIII, 51, XV; Lei 9.099/95, art. 51, II e 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1856105/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.09.2021; TJ-SP, AC 1003330-63.2015.8.26.0292, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 29.06.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087282-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BIANCA MORAES DE ALMEIDA SILVA - CPF: 052.616.751-38 (RECORRENTE), FRANCY ANNE BELMONTE GONCALVES - CPF: 013.758.481-43 (ADVOGADO), 37.381.756 BIANCA MORAES DE ALMEIDA SILVA - CNPJ: 37.381.756/0001-38 (RECORRENTE), BM1 DIGITAL IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 06.276.736/0001-73 (RECORRIDO), MATHEUS HENRIQUE SILVA - CPF: 408.842.178-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025